Tribunal: TJES
Processo: 5022107-77.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022107-77.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FABIANA BINO MENDES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVAÇÃO DE INTERNAÇÃO/CIRURGIA EM CASO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM FUNDAMENTO EM CARÊNCIA CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5022107-77.2022.8.08.0035

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: FABIANA BINO MENDES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando a requerida à obrigação de fazer de autorizar a imediata internação da autora para realização dos procedimentos médicos solicitados, conforme indicado pelo seu médico assistente.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a improcedência do pleito autoral, ao argumento de que a negativa de internação foi lícita, com amparo legal e contratual.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

In casu,
verifico que a autora é beneficiária do plano coletivo empresarial contratado junto à parte requerida, sendo que, na data de 05/09/2022, deu entrada na emergência do hospital Praia da Costa, com fortes dores abdominais e, após exames clínicos, foi diagnosticada com cálculo JUP com 2cm, dilatação do sistema coletor renal a montante, razão pela qual foi solicitada pela equipe médica a sua internação para realização de cirurgia de urgência/emergência para retirada do cálculo renal (procedimento ureterorrenolitotripsia flexível a laser unilateral e procedimento colocação ureteroscopica de duplo J unilateral), que fora negada pela requerida, sob alegação de carência contratual.

Ademais, o laudo médico colacionado em conjunto com a petição inicial evidencia a
urgência
do procedimento cirúrgico pleiteado, destacando que a autora correria o risco de perder um dos rins (id. 11598541).

Registre-se que, somente após a propositura da presente demanda e consequente deferimento da tutela de urgência pleiteada (decisão de id. 11598544), a autora logrou êxito na realização do procedimento cirúrgico (id. 11598562).

Ora, é sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

Por tais razões, entendo que a conduta da parte recorrente em negar a realização do procedimento cirúrgico de emergência sob a alegação de carência contratual configura prática abusiva e ilegal
, que desrespeita direitos fundamentais dos consumidores e compromete a integridade física e psicológica dos beneficiários.

Além do mais, conforme asseverado na própria sentença de 1º grau, a conduta da parte recorrente contrariou, inclusive, os próprios ditames da Lei nº 9.656/98
,
notadamente o seu art. 12, V, “c”, que estabelece que o período de carência para casos de urgência e emergência deve ser de no máximo 24 horas.

Como se não bastasse, a Súmula nº 597 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 determina que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. 2. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, c da Lei nº 9.656/98), deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, nada obstante o prazo de carência previsto no instrumento contratual. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser abusiva a limitação contratual de cobertura do plano de saúde limitada às primeiras 12 (doze) horas de internação ou atendimento ambulatorial de emergência. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07162038720248070000 1893186, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 17/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência e emergência sob o argumento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido. 2. Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência há configuração de danos morais indenizáveis. Precedente do STJ. 3. O quantum indenizatório dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos. 4. Honorários de sucumbência fixados dentro da razoabilidade. 5. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50280519320228080024, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

Por tais motivos, entendo que a negativa do plano de saúde foi indevida, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)